Tribunal: TJBA
Processo: 8063423-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063423-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: L. S. S. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INFANTE COM 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. DIAGNÓSTICO DE AMIGDALITE RECORRENTE BACTERIANA E HIPERTROFIA ADENOAMIGDALIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO E NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATÓRIO ESCOLAR QUE ATESTA PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 227, CF E ECA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793, STF). MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DETERMINADO QUE OS AGRAVADOS REALIZEM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM FAVOR DE L.S.S., MANTENDO-SE AS COMINAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por menor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia e o Município de Poções a realizarem cirurgia de adenoamigdalectomia. O Agravante, diagnosticado com amigdalite recorrente e hipertrofia adenoamigdaliana, alega que a decisão se baseou indevidamente em nota técnica do NATJUS, ignorando a urgência demonstrada por relatório médico da rede pública e o grave prejuízo ao seu desenvolvimento social e escolar, conforme relatório pedagógico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os entes públicos a fornecerem procedimento cirúrgico a menor, considerando a prevalência do relatório médico assistente sobre a nota técnica do NATJUS e o impacto da patologia no desenvolvimento psicossocial da criança III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é um dever do Estado e um direito fundamental de todos, sendo que, em relação às crianças, sua proteção deve ser tratada com prioridade absoluta, conforme determinam os artigos 196 e 227 da Constituição Federal. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) tem natureza meramente opinativa e não vincula a decisão do juiz, que deve se basear no conjunto das provas. Assim, a prescrição do médico que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre conclusões genéricas de órgãos de assessoria técnica. O perigo da demora (periculum in mora) se configura não apenas pelo agravo à saúde física, mas também pelo impacto negativo no desenvolvimento educacional e psicossocial da criança, demonstrado por relatório pedagógico que atesta desestímulo, tristeza e isolamento social. A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, não sendo oponível ao cidadão a alegação de divisão de tarefas administrativas para afastar o dever de garantir o tratamento. A existência de uma fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) não pode ser um impedimento absoluto à efetivação do direito à saúde, especialmente quando a demora da política pública se mostra ineficiente e acarreta prejuízo concreto e urgente ao desenvolvimento infantil, justificando a intervenção judicial. A fixação de multa diária é um meio de coerção legítimo e necessário para assegurar o cumprimento efetivo e célere da decisão judicial que protege um direito fundamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde, dever do Estado, e o princípio da proteção integral à criança impõem a obrigação de fornecer tratamento médico necessário, inclusive cirúrgico. 2. O laudo do médico que assiste o paciente prevalece sobre a nota técnica do NATJUS, que tem natureza meramente opinativa e não vincula a decisão judicial. 3. O risco de dano grave, necessário para a tutela de urgência, é comprovado pelo impacto negativo da doença no desenvolvimento educacional e psicossocial da criança, atestado em relatório pedagógico. 4. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. 5. A existência de fila de espera no SUS não pode servir como obstáculo à efetivação do direito à saúde quando a demora da política pública causa prejuízo concreto e urgente ao paciente. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063423-06.2025.8.05.0000, Agravante L. S. S. e Agravados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE POÇÕES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada eletronicamente.